Tribunal: CARF
Processo: 13839.909057/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909057/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.714 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
MOTO BRISA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
IRRF
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
O Informe de Rendimentos destinado à comprovação do IRRF sobre
aplicações financeiras é aquele aprovado em IN própria, distinto daquele
aprovado na IN SRF no 129/1992, que se destina à prestação de serviços entre
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DO IRRF
DEDUZIDO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 1.908,62.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909057/2009-10
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909057/2009-10

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que informa
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 no valor de R$
8.587,28. Através do despacho decisório eletrônico (fl. 28) a autoridade de primeira instância
assim decidiu:

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 03 e
04) argumentando:
1 - O Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, de acordo com o despacho
decisório, processo n° 13839-909.057/2009-10, não homologou integralmente os
débitos informados na Per/Dcomp no 25662.60288.041006.1.3.02-0564, transmitida
em 04/10/2006, alegando que o crédito reconhecido da inicial, PER/DCOMP no
00189.47402.041206.1.7.02- 1768, foi insuficiente para a compensação integral do
débito.
2 - Inicialmente, ao compararmos as parcelas de composição do crédito
informadas na Per/Dcomp inicial, com os valores confirmados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nota-se que parte do imposto de renda retido na fonte não
foi confirmado, o que resultou em créditos insuficientes para as compensações
seguintes.
3 - Como pode ser comprovado na análise dos Comprovantes Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
Pessoa Jurídica, fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras e que encontram-se
anexo a este, os valores informados de IRRF estão corretos, e se não foram
informados a SRF, a responsabilidade é exclusivamente das fontes pagadoras.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-48.907, de 22/12/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO NA FONTE. DEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909057/2009-10

nome pela fonte pagadora dos rendimentos e desde que correspondam a receitas
oferecidas à tributação.

No voto, a decisão ponderou que as parcelas de IRRF não confirmadas eram as
seguintes:

Que, conforme legislação que transcreveu, a compensação do imposto na fonte
estava condicionada à existência do comprovante de retenção, cujo modelo era aprovado
mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária.
Observou que o contribuinte havia apresentado, em relação à fonte pagadora de
CNPJ 60.701.190/0001-04, informes de rendimentos financeiros que não preenchiam os
requisitos legais (fls. 17 a 19), uma vez que o documento hábil para demonstrar o IRRF
dedutível do IRPJ apurado era o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução Normativa
SRF no 129, de 9 de dezembro de 1992.
Que em relação à fonte pagadora de CNPJ 00.829.364/0001-89, o contribuinte
não havia trazido aos autos nenhum documento de comprovação da retenção na fonte declarada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 59), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/02/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 78).
Nele a empresa argumenta que a IN SRF n° 129, de 09 de Dezembro de 1992,
mencionada na decisão recorrida, aprovou o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte que deve ser utilizado pelas
pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos de rendimentos relativos a serviços prestados a
outras pessoas jurídicas. Que não é o caso, já que o IRRF não reconhecido refere-se a imposto de
renda retido na fonte decorrente de aplicações financeiras, pagos por Instituições Financeiras,
cujo documento hábil para comprovação da retenção é o Informe de Rendimentos Financeiros,
no modelo aprovado pela IN SRF n° 268, de 23 de Dezembro de 2002, emitido em nome da
recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio é sobre a comprovação do imposto de renda retido na
fonte da interessada, no ano-calendário de 2002, pelas seguintes fontes pagadoras: (i) CNPJ
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909057/2009-10

00.829.364/0001-89, no valor total de R$ 1.431,86 (código 5232); (ii) CNPJ 60.701.190/0001-04
– Banco Itaú S.A. (código 6800), no valor de R$ 500,79.
A DRJ afirma não ter sido apresentado nenhum comprovante em relação ao CNPJ
00.829.364/0001-89. Mas a empresa, na Manifestação de Inconformidade, diz referir-se ao
banco Nossa Caixa S.A. Na verdade, conforme comprovante anexado pela empresa às fls. 13 e
72, o CNPJ é do fundo de investimentos, administrado pelo banco, cujos rendimentos deram
origem ao IRRF.
Então, a empresa traz como provas, no caso da primeira fonte pagadora, o Informe
de Rendimentos Financeiros do Ano-Calendário de 2002, à fl. 72, já anteriormente anexado à
Manifestação de Inconformidade, emitido pelo banco, indicando IRRF no valor total de R$
1.431,86 (valor pleiteado para essa fonte).
No caso da segunda fonte pagadora – Banco Itaú S.A., anexou o Informe de
Rendimentos Financeiros do Ano-Calendário de 2002, às fls. 69 a 71, já anteriormente anexado à
Manifestação de Inconformidade, indicando IRRF nos códigos 3426 (rendimentos de debêntures,
CDB e bônus) e 6800 (rendimentos de fundos de investimento). Os de código 6800, cujo IRRF
foi aproveitado na apuração anual, somam R$ 476,85.
A DRJ julgou tais provas insuficientes, decidindo que somente o comprovante de
retenção, emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, no modelo aprovado pela IN SRF n°
129/1992, autorizaria a utilização do crédito correspondente.
A empresa alega equívoco da DRJ. Que a IN citada aprovou o modelo de relativo
a serviços prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 129, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1992
(Publicado (a) no DOU de 10/12/1992, seção 1, página 17052)
Aprova o modelo de Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte relativo a serviços
prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas.
(...)

Alega que no caso de imposto de renda retido na fonte decorrente de aplicações
financeiras, o documento hábil para comprovação da retenção seria o Informe de Rendimentos
Financeiros, no modelo aprovado pela IN SRF n° 268/2002.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 268, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002
(Publicado (a) no DOU de 26/12/2002, seção, página 268)
Estabelece normas para emissão de comprovantes de
rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e
jurídicas decorrentes de aplicações financeiras,
aprova modelo de Informe de Rendimentos
Financeiros e dá outras providências.
(...)

Tem razão a recorrente. Os informes de rendimentos que apresenta enquadram-se
na categoria disciplinada na IN SRF no 268/2002, posteriormente revogada pela IN SRF no
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.714 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909057/2009-10

490/2005, e não naquela disciplinada na IN SRF no 129/1992, ainda vigente, já que não se trata
de IRRF relativo a serviços prestados, mas decorrente de aplicações financeiras.
Mas ainda que assim não fosse, sobre essa matéria já se posicionou esse
Conselho, através da Súmula CARF no 143, de observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assim, seria possível a comprovação do IRRF por outros documentos que não o
comprovante de retenção, emitido fonte pagadora, exigido na decisão recorrida.
Quanto aos valores, verifica-se que, no caso da instituição financeira Nossa Caixa,
o somatório do IRRF sobre rendimentos obtidos em fundos de investimento (código 5232), no
Informe de Rendimentos (fl. 72), é exatamente aquele informado pela empresa: R$ 1.431,86.
No caso da instituição financeira Banco Itaú S.A., o somatório do IRRF sobre
rendimentos obtidos em fundos de investimentos (código 6800), no Informe de Rendimentos
(fls. 69 a 71), é R$ 476,85, e não os R$ 500,79 pleiteados pela interessada.
Assim, o somatório do IRRF, ainda em litígio, ora comprovado, a ser utilizado na
apuração anual, é de R$ 1.908,71 (R$ 1.431,86 + R$ 476,85). Então, às retenções na fonte já
confirmadas no Despacho Decisório (fl. 66), de R$ 7.330,62, somam-se os R$ 1.908,71 ora
reconhecidos, num total de IRRF de R$ 9.239,24.
Somando-se o IRRF (R$ 9.239,24) às estimativas do ano (R$ 11.434,82), temos
parcelas de composição do crédito confirmadas num total de R$ 20.674,06. Considerando-se o
IRPJ devido de R$ 12.110,81, informado em DIPJ, alcança-se um saldo negativo de R$
8.563,25.
Como o Despacho Decisório já havia reconhecido R$ 6.654,63, resta reconhecer o
direito creditório de R$ 1.908,62.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 1.908,62.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital